Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740684-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: MAYARA BEZERRA ARAUJO BRANDAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATA OLIVEIRA MACHADO em favor de MAYARA BEZERRA ARAÚJO BRANDÃO (paciente) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 64409830), requerendo o trancamento da ação penal n.o 0705066-08.2024, em virtude da ilegalidade das provas obtidas. Em suas razões (Id 64407602), a impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180, caput, do Código Penal. Menciona que a paciente restou condenada a 13 anos de reclusão, mas a prisão seria totalmente ilegal. Defende que as provas foram obtidas mediante entrada forçada no domicílio da paciente, em horário noturno. Argumenta que a mera suspeita autorizaria a observação do local e, caso demonstradas fundadas razões, poderiam os policiais ingressar no imóvel. Salienta que, como as provas obtidas seriam decorrentes da ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio, a ação penal deveria ser trancada. Requer a concessão de liminar, para que a ação penal seja trancada em virtude da ilegalidade das provas obtidas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que a paciente foi presa em flagrante, após os policiais a visualizarem com um casaco objeto de furto e, em decorrência disso, realizaram busca no barraco de lona onde a paciente e a sua companheira residem. Nessa busca, encontraram dinheiro em espécie e porções de drogas, além de balança de precisão. No caso, portanto, aparentemente, encontra-se devidamente presente a justa causa para o ingresso em domicílio, independentemente de ordem judicial prévia ou consentimento do morador. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1o, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM. 1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206). 2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos no 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...] No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/12/2022). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CAMPANA PRÉVIA. VISUALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO DAS DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso em tela, não há nenhuma ilegalidade flagrante, porque houve extenso trabalho de investigação prévia, com campanas realizadas por policiais federais que visualizaram carregamento de drogas, com tentativa de abordagem e troca de tiros, além de posterior apreensão da aeronave devido à sua queda por pane seca, pois impossibilitada de se reabastecer ante a perseguição policial. Com a perícia dos aparelhos do avião, foi deferido mandado de busca e apreensão na localidade de origem do seu voo, onde arrecadaram aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas) de cocaína. 4. A alegação de fraude processual não importaria na nulidade de toda a ação, porquanto lastreada em investigações prévias no bojo das operações "Kolibra" e "Zakarela" entre janeiro de 2005 e novembro de 2006 envolvendo fatos no Brasil, Colômbia e Líbia, com quebra de sigilos de dados e telefônicos mais de 1 ano antes da presente apreensão de drogas, além de terem sido apreendidas quase 3 toneladas de cocaína durante toda a investigação, além de toda a campana realizada ao redor do local da apreensão, que, por si só, já justificaria o ingresso forçado, independentemente do mandado de busca e apreensão inquinado, conforme delineado acima. 5. Logo, havendo diversos indícios da prática de organização criminosa internacional voltada para o tráfico de drogas, com apreensão de mais de 3 toneladas de cocaína no decorrer de 2 anos de investigação, e ante a troca de tiros entre os policiais e os réus, não parece razoável a alegação de nulidade da presente diligência em razão apenas da data do mandado de busca e apreensão estar em desacordo com a narrativa policial, mormente considerada a via eleita do habeas corpus, que desautoriza o extenso revolvimento fático-probatório para rever as conclusões das instâncias ordinárias, que enfrentaram tais teses exaustivamente nesses 18 anos em que a ação está em curso. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 761.666/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) Sobre o assunto, inclusive, discorreu a sentença (Id 64409830): “Com efeito, os policiais responsáveis pelo flagrante afirmaram, de forma detalhada e convergente entre si, que no dia dos fatos realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram, no canteiro central do Eixo Monumental, na altura do Setor de Divulgação Cultural, uma mulher, posteriormente identificada como sendo a ré MAYARA BEZERRA ARAÚJO BRANDÃO, vestindo uma jaqueta preta da marca Invictus, em relação a qual tinham conhecimento de ser produto de furto a interior de veículo ocorrido dias antes na mesma região. Acrescentaram que diante da situação, procederam a abordagem da sobredita ré, a partir do que puderem verificar que a jaqueta possuía características correspondentes àquelas declinadas pela vítima do furto, constatando tratar-se de bem produto de crime. Consignaram, ainda, que MAYARA admitiu, ainda durante a abordagem, que teria adquirido a jaqueta e outros produtos (outra jaqueta, um óculos de sol, uma bolsa e um tripé) pelo valor de R$160,00 (cento e sessenta reais) junto a uma mulher conhecida pela alcunha “Galega” e que os demais produtos estariam dentro do seu barraco. Pontuaram que a partir das informações prestadas por MAYARA, procederam a busca em seu barraco, em cuja entrada estava uma outra mulher no momento da chegada da equipe policial, posteriormente identificada como sendo a ré LAYLA DO AMARAL ARAÚJO, companheira de MAYARA. Narraram que durante as buscas, localizaram os demais pertencentes noticiados como furtados na Ocorrência Policial n. 1.059/2024 - 05a DP, bem como, em um primeiro momento, porções de maconha embaladas sobre uma mesa. Destacaram que, uma vez questionadas as acusadas a respeito das drogas, a ré LAYLA disse aos policiais que teriam outras porções de crack de entorpecentes escondidas em uma fronha de travesseiro, as quais foram localizadas pelos milicianos, que também encontraram uma balança de precisão junto a "bolo” de roupas, bem como a quantia de R$445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) em cédulas e R$211,75 (duzentos e onze reais e setenta e cinco centavos) em moedas, e ainda um aparelho celular Samsung A127, cuja senha para verificação do IMEI não soube ser informada por LAYLA, que se declarou sua proprietária. Participaram, por fim, que ainda durante a abordagem, as acusadas assumiram a propriedade dos entorpecentes e, especificamente a denunciada MAYARA admitiu que estava vendendo drogas em razão de dificuldades financeiras. Importa destacar que os agentes da lei gozam, em seus atos e palavras, de presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando não detectáveis quaisquer indícios de que tencionem prejudicar deliberadamente o acusado. No caso vertente, não há razões que diminuam o valor das palavras dos policiais. Em razão da sobredita presunção, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância no contexto da apuração de delitos clandestinos, como comumente o é o tráfico de drogas, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, a exemplo do que se observa nos autos. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste e. TJDFT: (...) Assim, descabe a mera alegação defensiva de que os depoimentos de policiais não merecem credibilidade, eis que se assim fosse a lei processual não os autorizaria expressamente a prestar testemunhos como qualquer outra pessoa (art. 202 do CPP). Ressalte-se que os policiais assumem o compromisso de dizer a verdade igualmente às demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, nem qualquer distinção de valoração dos testemunhos. Assim, tenho, logo nesse primeiro momento, que o contexto fático subjacente à atuação policial de ingresso no domicílio aponta a existência de indícios fundados e concretos de flagrante delito de crime permanente no interior do imóvel, qual seja, receptação na modalidade “ocultar”. De fato, a constatação do uso, por uma das acusadas, de uma jaqueta previamente reportada como produto de crime somada a admissão, por parte desta mesma denunciada, de que havia adquirido este e outros bens por valor manifestamente incompatível com seus preços de mercado junto a uma pessoa da região (“Galega”), assim como de que esses outros produtos adquiridos estariam guardados em seu barraco, consubstanciam contexto conformador da justa causa necessária para a busca domiciliar. De fato, os referidos elementos manifestam não apenas a possibilidade, mas também a alta probabilidade, de que a ré MAYARA estivesse armazenando bens de origem ilícita, produtos de crime, no interior de sua residência, ou seja, que estaria em plena execução uma situação de flagrante delito no interior do imóvel, tendo em vista a natureza permanente do crime de receptação na modalidade “ocultar”. Assim, os elementos fáticos narrados apresentam justa causa capaz de justificar a entrada no domicílio para apuração de possível crime permanente ali em curso, coadunando a conduta dos agentes de segurança ao entendimento sufragado no Tema n. 280 do STF (A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados). Dessa forma, observa-se que a busca domiciliar foi legítima, porquanto amparada no permissivo constitucional do flagrante delito (art. 5o, XI, parte final, Constituição Federal de 1988). Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa. Destaque-se que a circunstância de a busca domiciliar ter ocorrido em contexto de prévia busca pessoal empreendida por policiais militares sem autorização judicial em nada prejudica a legalidade da medida, tendo em vista que a busca pessoal se afigura igualmente idônea no caso concreto. Com efeito, o art. 144, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) dispõe que a segurança pública é dever do Estado, bem como direito e responsabilidade de todos, sendo ela exercida com a finalidade de garantir a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ao prever seis órgãos diferentes de segurança pública em seus incisos e disciplinar suas respectivas atribuições nos parágrafos seguintes, o Constituinte brasileiro, na contramão do “sistema mundial” (Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Austrália e Japão), não adotou o Ciclo Completo de Polícia, no qual toda a atividade de polícia é atribuída a uma mesma corporação policial, a ela cabendo tanto a atividade de polícia ostensiva quanto as atribuições de polícia judiciária. Seguindo o modelo existente em Guiné-Bissau, o Brasil optou por adotar o sistema de compartilhamento das atividades policiais, no qual as atividades típicas de polícia são atribuídas a entidades distintas. Assim, conforme previsto na primeira parte do §5o do art. 144 da CF/88, a atividade de polícia ostensiva, bem como a preservação da ordem pública, cabe às Polícias Militares, sendo na órbita do Distrito Federal, atribuída à Polícia Militar do Distrito Federal. Já a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais recai sobre as Polícias Civis dos Estados (e no caso do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal), conforme previsto no §4o do art. 144 da CF/88, excetuando-se a apuração dos crimes cuja competência para processar e julgar pertença às Justiças da União, quando então a atribuição passa à Polícia Federal, na esteira do art. 144, §1o, CF/88. Como se pode observar dos parâmetros apresentados, embora as Polícias Civis e Militares sejam órgãos de um mesmo sistema - de Segurança Pública -, a elas são atribuídas funções completamente diferentes, de sorte que enquanto as Polícias Militares devem centrar sua atuação nos momentos pré-delituoso e da execução do delito, com a prevenção da prática de crimes, intervenção direta em situações de flagrante delito, apoio aos cidadãos em situações de perigo (atividade ostensiva e de manutenção da ordem), as Polícias Civis/Federal têm sua atuação após a prática das infrações penais, concentrando-se na condução de investigações destinadas a apurar a autoria e a materialidade das infrações a fim de subsidiar a atuação dos autores da Justiça Criminal (atividade de apuração de infrações penais e de polícia judiciária). Nesse mesmo sentido, a Lei no 13.675/2018, ao concretizar o comando constitucional inscrito no art. 144, §7o, CF/88, que atribuiu ao legislador infraconstitucional a responsabilidade por disciplinar “a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades”, estabeleceu, em seu art. 12, parâmetros distintos para mensurar o alcance dos resultados pretendidos e confiados a cada um dos órgãos de segurança pública. Em relação à atividade de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, conferida primordialmente às Polícias Civis e Federal, fixou que serão aferidas, entre outros fatores, pelos “índices de elucidação dos delitos, a partir dos registros de ocorrências policiais, especialmente os de crimes dolosos com resultado em morte e de roubo, pela identificação, prisão dos autores e cumprimento de mandados de prisão de condenados a crimes com penas de reclusão, e pela recuperação do produto de crime em determinada circunscrição”. Já para a atividade de polícia ostensiva, confiada às Polícias Militares, são fixados os seguintes parâmetros: “entre outros fatores, pela maior ou menor incidência de infrações penais e administrativas em determinada área, seguindo os parâmetros do Sinesp”. Não apenas as atividades, mas também a forma de organização e estruturação das Polícias Militares e Civis são distintas. O §6o do art. 144 da CF/88 dispõe que as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são forças auxiliares e reservas do Exército, aproximando a forma de atuação e organização destes órgãos. Reforçando essa similaridade, o art. 42 da Carta Constitucional prevê que se aplicam às referidas forças de segurança pública a mesma forma de organização aplicada nas Forças Armadas (“Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.”). Em razão da estruturação e escopos diversos entre as Polícias, inclusive podendo-se considerar como atividades diametralmente opostas, mostra-se inadequado empregar as regras procedimentais destinadas ao exercício das atividades de polícia investigativa e judiciária realizadas pelas Polícias Civis para pautar a legalidade ou não da atividade exercida pelas Polícias Militares. Nesse ínterim, as disposições constantes do Título II do Livro I do Código de Processo Penal, (Do Inquérito Policial - arts. 4o ao 23) são direcionadas à atividade de polícia investigativa e por isso aplicáveis apenas às Polícias Civis e Federal. De modo semelhante, as disposições constantes do Livro I, Título VII (Da Prova), mais especificamente em seu Capítulos II (Do Exame de Corpo de Delito, da Cadeia de Custódia e das Perícias em Geral - arts. 158 ao 184), VII (Do Reconhecimento de Pessoas e Coisas - arts. 226 ao 228), VIII (Acareação - arts. 229 ao 230) e XI (Da Busca e Apreensão - arts. 240 ao 250), na medida em que disciplinam a forma de produção de elementos probatórios destinados a formação da convicção do julgador, são destinadas às Polícias Civis e Federal no exercício das atividades de polícia investigativa e de polícia judiciária. Por não dizerem respeito à atividade de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública, essas disposições previstas no CPP não se aplicam, via de regra, às Polícias Militares no desempenho de suas atribuições constitucionais. Por isso, em se verificando a inaplicabilidade às Polícias Militares das disposições dos arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP e em não comprovada atuação abusiva dos policiais, que se limitaram a exercer suas atribuições de prevenção de delitos e intervenção em situações de flagrante, não merece ser acolhida a preliminar suscitada. Ainda que assim não fosse, e se considerasse exigível a observância das regras estatuídas pelos arts. 240 a 244 do CPP por parte das forças militares, a conclusão pela legalidade da atuação dos policiais militares, no caso concreto, não seria alterada. A propósito, a legalidade da execução das medidas de busca e apreensão é condicionada, como regra, a existência de prévia autorização judicial. Todavia, o legislador, em relação à busca pessoal (e também à busca veicular, equiparada à pessoal - v.g. STF, RHC no 117.767), considera prescindível a prévia autorização judicial nas hipóteses previstas no art. 244 do CP, in verbis: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” Como se observa da redação acima esposada, especialmente da partícula disjuntiva “OU”, são três as hipóteses em que se afigura dispensável a autorização judicial prévia para a busca pessoal: 1) prisão; 2) fundada suspeita de que a pessoa alvo da busca esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito; e 3) quando a busca pessoal for determinada no curso de busca domiciliar. Voltando o olhar à hipótese de prisão (item 1 acima destacado), é sabido que a prisão, no Brasil, pode ocorrer em situação de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, esta última em sede cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado, conforme dispõem os arts. 5o, LXI, da CF/88 e 283, caput, do CPP. Portanto, sendo o flagrante delito uma das hipóteses de prisão previstas e admitidas no ordenamento jurídico brasileiro e a prisão, em qualquer de suas modalidades, consagrada como uma das situações em que se prescinde de autorização judicial para a busca pessoal, é possível concluir, a partir de um raciocínio de silogismo, que a busca pessoal em agente que esteja em flagrante delito dispensa prévia autorização judicial. Em se tratando o crime de tráfico de drogas de um crime de perigo abstrato e, portanto, de natureza permanente, considera-se em flagrante delito o agente que é surpreendido na oportunidade em que pratica quaisquer das condutas consideradas penalmente típicas pelo caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois a situação configura hipótese de flagrante próprio (art. 302, I, do CPP), ou quando é surpreendido no momento em que deixa de praticar a conduta típica, isto é, quando cessa a permanência (art. 302, II, do CPP). Logo, o sujeito que transporta substância entorpecente sem autorização legal no momento da abordagem policial, encontra-se em estado de flagrância na medida em que está cometendo, naquele exato instante, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (art. 302, I, do CPP). Por conseguinte, diante da constatação de situação de flagrante delito, resta legitimada não apenas a prisão desse sujeito, mas também a busca pessoal e veicular em seu detrimento independentemente de prévia autorização judicial, justamente com espeque na situação excepcional de “prisão” prevista na primeira parte do art. 244 do CPP. Em continuidade, as acusadas, embora tenham negado a traficância, assumiram a propriedade e o depósito dos entorpecentes apreendidos tanto na fase de inquérito policial quanto em Juízo. Dessa forma, diante da análise global dos relatos, verifico que as acusadas realmente mantinham em depósito as porções de entorpecentes apreendidas. (...)”. (Grifos nossos.) Entender-se de modo diverso, depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, consoante entendimento jurisprudencial somente é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA QUE IMPEDIU A MORTE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. 1. No caso, foram observados os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 2. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017). 3. E, como bem destacado pelo Parquet estadual, "embora seja dedutível da denúncia que as 'circunstâncias alheias à vontade dos agentes' seriam, no caso concreto, o fato de os disparos não terem atingido a vítima Camila em região vital e o socorro por ela recebido, é certo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'mostra-se irrelevante para o exercício do direito de defesa a descrição da causa que impediu o resultado lesivo". 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 869.884/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Grifo nosso.) “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PLEITO DEFENSIVO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. Consoante diretrizes do processo penal brasileiro, a manutenção da segregação cautelar é justificada como forma de preservar a ordem pública, prevenir reincidências criminais e assegurar o cumprimento da lei penal. 2. Em que pese o impetrante afirmar que a regra é a liberdade e que na espécie reina a ausência de risco à ordem pública ou à efetividade da lei penal, o modus operandi dessa espécie delitiva, com a violência perpetrada em ambiente público, evidencia a gravidade concreta e lastrear a prisão cautelar. Precedentes. 3. A alegação de condições pessoais favoráveis não enseja, por si só, a supressão automática da segregação, haja vista que outras circunstâncias, ora analisadas, demonstram a necessidade da constrição. 4. Além disso, da análise da denúncia não permite concluir, de plano, pela ocorrência de ilegalidade flagrante decorrente da inépcia da denúncia. 5.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano" (AgRg no RHC n. 144.995/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023." 6. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC n. 184.273/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes dos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente a exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal. O delito de associação criminosa classifica-se como delito permanente, de forma que a competência jurisdicional se define pela regra da prevenção, nos termos do artigo 71, do Código de Processo Penal. Ao decidir sobre a representação policial pela prisão preventiva dos acusados, o Juízo a quo tornou-se prevento para processar e julgar a ação penal, conforme disposto no artigo 83, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1761201, 07350316820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O Juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia No presente caso, a denúncia descreveu os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Além disso, o processo tramitou regularmente, tendo sido a paciente condenada pela prática dos referidos delitos, tudo apurado de acordo com o devido processo legal, respeito ao contraditório e à ampla defesa. Eventual inconformismo com o julgado deve ser objeto de recurso próprio, não servindo o Habeas Corpus como substitutivo do instrumento processual adequado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR